Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702956-29.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOSE EMIVALDO GOMES DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DA MARGEM DISPONIBILIZADA. CONTRATO DE ADESÃO. ANUÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos quando o consumidor efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado. 2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. 3. Ausente comprovação da alegada efetiva desproporção entre o bem outorgado ao mutuário e a contraprestação exigida pela corporação bancária, inadmissível a pretensão de revisão contratual. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 6o, inciso III, 39, incisos I, III e IV, 51, inciso IV, e 52, incisos I a V, e 54-B, inciso III, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a informação foi prestada de forma defeituosa pela instituição bancária, ao não esclarecer no contato telefônico que se tratava de cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado comum. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Estado de Santa Catarina, bem como da Corte Superior, um deles proferido em sede de decisão singular. Requer no ID 36878362 – Pág. 43 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, se “analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp n. 1.854.818/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 39, incisos I, III e IV, 51, inciso IV, e 52, incisos I a V, e 54-B, inciso III, §3o, todos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 33683761 – Págs. 4/6, verbis: Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito franqueado. Deveras, o impresso de ID 88868938 (fl. 01 – processo referência) demonstra o efetivo depósito, em favor de JOSE EMIVALDO GOMES DE AGUIAR do valor correspondente a R$ 15.455,10 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Ademais, consta do instrumento de ajuste de ID 88868934 (fl. 02 – processo referência), de forma clara, as cláusulas caracterizadoras do pacto firmado pelas partes. Nesse sentido, inadmissível a arguição autoral de ignorância das minúcias negociais. A propósito, confira-se a cláusula oitava do termo de adesão do aludido compromisso: (...) VIII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 8.1. Através do presente documento o (a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. (...) Dessa forma, inequívoca a aceitação quanto aos serviços oferecidos. (...) Verifica-se, na espécie, que o instrumento contratual (ID 88898634 – fls. 01/04 – processo referência) e os extratos coligidos aos autos (ID 88868936 – processo referência) adequadamente demonstram a evolução da dívida submetida à análise, elencando, de forma clara, os encargos e os juros cobrados. Não obstante, para se permitir a revisão contratual, motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre o bem outorgado e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente, inocorrente na presente lide. Assim, não demonstrado pelo mutuário a alegada abusividade contratual, inadmissíveis os a pretensão de compensação a título de perdas materiais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); b) necessidade do reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório (AgInt no AREsp n. 2.034.658/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022); c) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015